Tribunal: TJES
Processo: 5000119-92.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000119-92.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEVERINO ITAMAR GALLAO
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS IMPROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão colegiada desta Turma, que conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte embargante, mantendo a sentença de piso.

2. Alega a parte embargante que a decisão é omissa, por não ter acolhido a fundamentação apresentada no recurso, no sentido de reconhecer a responsabilidade da instituição bancária no caso.

3.O pleito recursal não merece acolhimento, uma vez que não há omissão na decisão. O acórdão recorrido fundamenta de forma extensiva as razões para a manutenção da sentença, especialmente nos seguintes pontos:

“[...] 4. No que se refere à alegada falha, com razão o juízo sentenciante em relação à ausência de responsabilidade quanto à fraude empreendida
in casu
. Efetivamente, da narrativa contida na petição inicial, é possível observar confissão expressa do consumidor no sentido de que, além de realizar tratativas junto a fraudadores, acessou, por seu próprio terminal, link para “confirmar a compra”, pois só assim seria possível cancelá-la. Assim, constata-se que a participação do autor foi imprescindível para que os fraudadores tivessem sucesso.

5. Registra-se que os documentos anexados pelo próprio requerente denotam que o link por ele acessado é uma chave PIX, de sorte que lhe era dado desconfiar da irregularidade da transação. Ademais, constata-se que o autor não observou cuidados básicos para aferir a idoneidade da instituição financeira, como verificar a existência de selo azul na conta de WhatsApp.

6. Ademais, imperioso destacar que existem diversos alertas quanto a realização de golpes dessa natureza emitidos tanto pelas instituições bancárias como também pelos órgãos de segurança pública, tendo procedido o recorrente de modo absolutamente temerário e imprudente, sem tomar as precauções esperadas do homem médio no que se refere à conferência mínima da autenticidade das comunicações e procedimentos realizados.

7. Com efeito, entendo caracterizada, por isso, a quebra do nexo causal, em virtude de fortuito externo, na forma do art. 14, §3º, II, CDC, não havendo que se falar em responsabilização do Recorrente pelos prejuízos ocorridos na hipótese (que ocorreram por culpa exclusiva do consumidor). [...]”.

4. Nesse sentido, é necessário ressaltar que a discordância da parte acerca da fundamentação apresentada não implica em omissão. Trata-se portanto de mero dissabor com decisão alheia aos seus interesses na qual a parte ora Embargante busca a rediscussão do mérito já julgado, o que não é a função dos embargos declaratórios.

5.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)